Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733877-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLUCIO LINHARES DE LIMA FILHO, RAPHAEL JAENSCH LINHARES DE LIMA, KLAUSS TARIK LINHARES DE LIMA, RACHEL JAENSCH LINHARES DE LIMA, TATIANA JAENSCH LINHARES DE LIMA, CYNTHIA JAENSCH LINHARES DE LIMA ESPÓLIO DE: SIMONE JAENSCH LINHARES DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário pelo rito do arrolamento sumário, homologou o esboço de partilha. Em suas razões recursais (ID 76514090), o apelante sustenta que a sentença homologou a partilha sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários de IPVA 2025 devidos pelo espólio, em violação aos artigos 131, III, 186, 189 e 192 do CTN, ao artigo 31 da Lei no 6.830/80, aos artigos 619, 664, § 5o, e 796 do CPC/2015 e ao artigo 1.997 do Código Civil. Considerando que os apelados juntaram aos autos certidão negativa de débitos do veículo (ID 76514094), intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre o documento apresentado, no prazo de 15 (quinze) dias, especialmente quanto à eventual perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator